Tribunal: TJBA
Processo: 8079550-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079550-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDIONOR JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PADILHA PERES, MARIA RACHEL DE ABREU E SILVA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AFASTAMENTO DA TR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ EM SUA REDAÇÃO REVISADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face de instituição financeira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou laudo pericial e seus esclarecimentos, fixou o INPC como índice de correção monetária e determinou a incidência do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo os consectários da mora até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado o alegado excesso de execução; (ii) saber qual o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão; e (iii) saber se a tese revisada do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça incide sobre depósito judicial realizado anteriormente à alteração do entendimento jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Pressupostos de admissibilidade atendidos.

4. A alegação de excesso de execução, fundada em parecer técnico do assistente do Agravante não trasladado ao instrumento, constitui mera afirmação unilateral, insuficiente para infirmar laudo pericial judicial submetido ao contraditório, esclarecido pelo
expert
e homologado pelo juízo de origem.

5. O INPC constitui índice adequado para a correção monetária de débitos judiciais decorrentes de expurgos inflacionários, em consonância com a Lei nº 6.899/1981, por refletir a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, não se prestando a tal finalidade a Taxa Referencial (TR) ou o Índice de Remuneração da Poupança (IRP), cuja natureza é a remuneração de aplicação financeira.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), firmou orientação no sentido da inadequação da Taxa Referencial como índice de recomposição inflacionária. A correção monetária consubstancia matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Julgador.

7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao revisitar a matéria no REsp nº 1.820.963/SP, conferiu aplicabilidade imediata à tese revisada do Tema 677, rejeitando posteriormente o pedido de modulação dos efeitos formulado em sede de embargos de declaração. À luz do regime de precedentes vinculantes previsto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, não se mostra possível afastar, no âmbito desta instância revisional, a incidência da orientação firmada pela Corte Superior.

8. O depósito judicial realizado em garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, não se confunde com pagamento voluntário com vistas à imediata satisfação do credor, persistindo a incidência dos consectários da mora até a efetiva liberação dos valores, nos exatos termos da redação revisada do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

10. O INPC é o índice adequado para a correção monetária de débitos judiciais decorrentes de expurgos inflacionários, afastando-se a Taxa Referencial (TR) e o Índice de Remuneração da Poupança (IRP).

11. A tese revisada do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da rejeição expressa de modulação de efeitos pela Corte Especial, possui aplicabilidade imediata, alcançando depósitos judiciais em garantia realizados anteriormente à revisão do entendimento jurisprudencial, em observância ao regime de precedentes vinculantes dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 926, 927, § 3º, e 1.015, parágrafo único; Lei nº 6.899/1981; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022 (Tema 677, redação revisada); STJ, AgInt no REsp n. 1.773.434/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23/3/2020; STF, RE 870.947 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8079550-19.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
CLAUDIONOR JOSE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03